Tribunal: TJES
Processo: 5027097-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027097-13.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOAO VICTOR MOUTINHO LUCIANO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE CONDIÇÃO FÍSICA ASSINTOMÁTICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra Sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente o pedido de João Victor Moutinho Luciano em Ação Ordinária, para determinar sua reintegração ao concurso de Soldado da PMES (Edital 01/2022), assegurando sua posse no cargo caso aprovado nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar o valor correto da causa, à luz do art. 292, §3º do CPC, considerando a remuneração mensal do cargo disputado; (ii) avaliar a legalidade da exclusão do candidato no exame médico, fundamentada na condição de "pé plano bilateral assintomático", sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, art. 292, §3º, dispõe que o valor da causa em ações relacionadas à posse em cargos públicos deve corresponder a 12 vezes a remuneração mensal do cargo, sendo correta a fixação do valor da causa em R$48.429,48, equivalente a 12 vezes a remuneração mensal de R$4.035,79 para o cargo de Soldado da PMES.

A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, ao interpretar as condições estabelecidas em edital de concurso público.

A vinculação ao edital exige que os critérios restritivos ali previstos sejam respeitados, contudo, a exclusão de candidatos por condições que não comprometam a capacidade funcional viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O laudo médico apresentado pelo candidato comprova que a condição de "pé plano bilateral" é assintomática e não incapacita o desempenho das funções de Soldado da PMES, como corroborado por exames radiográficos e pela conclusão do Curso de Formação de Soldado sem limitações.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) têm decidido pela manutenção de candidatos no certame quando a condição clínica não compromete o exercício das atribuições do cargo, cabendo o exame prático da aptidão ao estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ações relacionadas à posse em cargos públicos deve ser fixado com base na remuneração anual do cargo, conforme art. 292, §3º do CPC.

A exclusão de candidato em concurso público, fundamentada em condição física assintomática que não comprometa a execução das funções do cargo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; CPC/2015, art. 292, §3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1973337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28/04/2022; TJES, Apelação / Remessa Necessária 024110096898, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 08/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 5027097-13.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOÃO VICTOR MOUTINHO LUCIANO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9055287) por meio da qual a Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por João Victor Moutinho Luciano em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, julgou procedente o pedido “
para o fim de determinar a manutenção do autor no certame do concurso para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 e, caso seja aprovado em todas as etapas seja concedido o posto de soldado combatente, tome a devida posse no cargo e seja nomeado
”.

Nas razões recursais (id 9055294) o Estado Apelante alega, em suma, (1) incorreção do valor da causa - “
o valor do subsídio que o Aluno Soldado recebe ao ser aprovado nas fases iniciais do certame e integra o Curso de Formação de Soldados CFSd é equivalente a R$ 1.420,71 (um mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e um centavos), conforme previsto pela Lei Estadual n.º 11.526 de 2022
”,
devendo ser este o valor da causa; (2) estrito cumprimento da legalidade - previsão expressa no Edital; (3) presunção de veracidade dos atos administrativos.

Primeiramente, no que diz respeito ao valor da causa, o entendimento aplicado segue o disposto no Código de Processo Civil (CPC), art. 292, §3º, o qual prevê que, em casos envolvendo a posse ou provimento em cargos públicos, o valor da causa deve corresponder ao valor equivalente a 12 vezes a remuneração mensal do cargo disputado.

Essa metodologia baseia-se na estimativa do valor econômico da ação, que, em demandas como esta, considera o montante correspondente ao primeiro ano de salário do cargo pretendido.

Desta forma, tal qual estabelecido na Sentença, o valor da causa deve corresponder à R$48.429,48 (quarenta e oito mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), o que corresponde a 12 vezes o valor de R$4.035,79 (quatro mil e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondente a remuneração mensal do cargo pretendido.

Prosseguindo, a questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou o Agravante inapto, após a realização do exame de saúde – Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital de n.º 01/2022.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.

Em razão disso (da vinculação ao Edital), a parte autora, ora Apelado, foi eliminado do concurso, por ser portador “
de pé plano bilateral
”
.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela Banca Examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que exclui o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Ocorre que, levando-se em consideração que pela via do controle judicial é possível desconstituir a presunção relativa que se confere ao ato administrativo diante de elementos probatórios que comprovem a aptidão do candidato para o exercício das funções do cargo, entendo pela existência de fortes indícios quanto à aptidão do Apelado.

É o que se extrai dos documentos anexados pelo Apelado, os quais demonstram que o candidato não apresenta queixas clínicas, apresenta diagnóstico de pé plano valgo flexível assintomático bilateral, ausência de encurtamento de cadeia posterior, sem calosidades visíveis, inexistindo indicação de tratamento clínico, estando apto para exercer suas atividades laborais, inclusive aquelas relacionadas à profissão de policial militar (id 30198282) - Médico Ortopedista.

Nessa mesma linha, o exame de Radiografia atesta: “Textura ósseas dos elementos focalizados de aspecto normal para a idade. Estruturas ósseas sem particularidades. Ausência de fraturas ou luxações. Relações articulares preservadas. Partes moles sem alterações significativas” - id 5942688.

Observa-se, pois, que o apelado apresentou laudos médicos atestando que sua condição de "pé plano bilateral" é assintomática e não incapacita o desempenho das funções do cargo de Soldado da PMES.

Além disso, ele completou com sucesso o Curso de Formação de Soldado, incluindo todas as atividades físicas exigidas, demonstrando a ausência de qualquer limitação prática em sua capacidade de trabalho.

Destarte, a aplicação rígida do edital, que elimina candidatos por condições que não são efetivamente incapacitantes, fere os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. A eliminação de um candidato apto para o exercício funcional do cargo não se justifica e contraria a intenção da norma editalícia de garantir candidatos capacitados.

Em situação análoga, assim já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL Nº 1973337 - SE (2021/0369146-4) EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA ETAPA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DE SAÚDE. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO. 1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial para assegurar a permanência da autora no certame a que alude o Edital nº 1 - PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL de 27/11/2018, para o cargo de Policial Rodoviária Federal, declarando a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação da candidata por questões clínicas, assegurando-lhe o direito de participar nas etapas seguintes à Avaliação de Saúde, sem qualquer prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos. Determinou ainda que a autora seja incluída na lista de aprovados, de modo que possa vir a ser nomeada e empossada, conforme a ordem de classificação. 2. Não há que se falar que o Judiciário estaria substituindo a banca examinadora, pois o objeto desta demanda se restringe a analisar a legalidade do ato da junta médica que excluiu a parte autora do certame. A situação dos autos não pretende ver modificada a elaboração de questões ou método de correção da banca, mas sanar ilegalidades praticadas pela Administração na condução do concurso público. 3.
A autora foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, e no teste de aptidão física (TAF), o que demonstra, a princípio, a inexistência de incapacidade física para o exercício do cargo, sendo convocada para o exame clínico admissional, momento em que foi considerada inapta, por ser portadora de patologia na coluna vertebral - discopatia
. 4. Diante do resultado desfavorável a autora apresentou exames complementares e laudos de médicos especialistas atestando a aptidão para por não ser portadora de doença incapacitante, contudo, o resultado foi mantido, sendo considerada "inapta". 5. O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, como objetivo de aferir as condições clínicas da candidata e dirimir as divergências entre os relatórios médicos apresentados na via administrativa, concluindo o perito do juízo que a autora não é portadora de qualquer doença incapacitante, inclusive em relação à enfermidade detectada no exame clínico realizado pela banca médica do concurso. 6.
Com efeito, a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu
. 7. Não há razão para a exclusão da autora do certame com fundamento em reprovação no exame clínico, até porque a patologia não restou confirmada pelo perito do juiz, devendo prevalecer a conclusão da perícia médica judicial que atestou a higidez da autora. Resta, portanto, configurado o direito subjetivo à continuidade no certame, participando das demais fases do concurso. (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Este Órgão Colegiado também já teve oportunidade de se manifestar:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3.
Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações
. 4.
Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES
. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), para somar um total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.